Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aduz o Distrito Federal na petição de ID 70010581 a duplicidade de requisitórios emitidos em favor de ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS. Ao final, requer seja "retificado o precatório 0711157-20.2024.8.07.0000 do credor ELOÍZIO PINHEIRO DE JESUS, suprimindo o período compreendido entre 01/04/97 a 01/05/00, já constante do precatório 0008183-61.2018.8.07.0000". Oficie-se à COORPRE para suspender o pagamento do Precatório n. 0711157-20.2024.8.07.0000 até decisão definitiva da questão suscitada pelo DF. Intime-se o SINDIRETA/DF quanto ao pedido. Brasília, 21 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR